Tribunal: TCU
Processo: 008.941/2001-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2000. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta prestação de contas da Petróleo Brasileiro S.A., referente ao exercício de 2000; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Carlos Affonso de Aguiar Teixeira quanto aos pagamentos autorizados pela Ata Petrobras DE 4.273, de 21/9/2000, referentes ao gerenciamento auxiliar dos serviços de engenharia da obra de conversão das plataformas P-40 e P-38, no valor de US$ 2.170.425,46 e referentes às despesas de fundos rotativos, no valor total de US$ 429.803,80; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa da Marítima Petróleo e Engenharia Ltda., para reconhecer a prescrição punitiva e ressarcitória do TCU com relação aos pagamentos em benefício daquela empresa, realizados no exercício de 2000 sob a autorização da Ata Petrobras DE 4.273, de 21/9/2000, relativos ao gerenciamento auxiliar dos serviços de engenharia da obra de conversão das plataformas P-40 e P-38, no valor de US$ 1.212.023,43, e às despesas de fundos rotativos, no valor total de US$ 429.803,80; 9.3. arquivar as contas da Marítima Petróleo e Engenharia Ltda., com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. estender o reconhecimento da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU a que se refere o item 9.2 acima aos membros da Diretoria Executiva da Petrobras, Henri Philippe Reichstul, José Coutinho Barbosa, Antônio Luiz Silva de Menezes, Albano de Souza Gonçalves, Ronnie Vaz Moreira e Delcídio do Amaral Gomez; 9.5. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis abaixo arrolados, em virtude de (i) contratação emergencial por prazo superior ao previsto em lei; (ii) restrição, sem amparo legal, à participação de interessados, em processo seletivo público para provimento de cargo efetivo da companhia; (iii) dispensa da documentação formal que fundamenta a eleição de uma subcontratada; (iv) ocorrência de registros e pagamentos indevidos por deficiência dos controles internos; v) ocorrência de compensações indevidas por falta de acompanhamento sobre a execução do objeto contratual; e (vi) falta de elaboração de orçamento analítico detalhado por ocasião de licitação das obras de implantação de unidade de hidrotratamento de correntes instáveis na Refinaria de Paulínia, conferindo-lhes quitação, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: 9.5.1. Presidente da Petrobras no exercício de 2000: Henri Philippe Reichstul (CPF XXX.072.248-XX); 9.5.2. membros da Diretoria Executiva da Petrobras no exercício de 2000: Albano de Souza Gonçalves (CPF XXX.440.795-XX), Antônio Luiz da Silva Menezes (CPF XXX.036.057-XX), Carlos Affonso de Aguiar Teixeira (CPF 07.084.547-15), Delcídio do Amaral Gomez (CPF XXX.279.828-XX), Jorge Marques de Toledo Camargo (CPF XXX.400.151-XX), José Coutinho Barbosa (CPF XXX.161.053-XX) e Ronnie Vaz Moreira (CPF XXX.405.487-XX); 9.5.3. membros do Conselho de Administração da Petrobras no exercício de 2000: Andrea Sandro Calabi (CPF XXX.107.148-XX), Francisco Roberto André Gros (CPF XXX.644.137-XX), Gerald Dinu Reiss (CPF XXX.318.908-XX), Jaime Rotstein (CPF XXX.520.127-XX), Maria Silvia Bastos Marques (CPF XXX.884.477-XX), Pedro Pullen Parente (CPF XXX.326.371-XX), Rodolfo Tourinho Neto (CPF XXX.999.205-XX) e Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena (CPF XXX.548.287-XX); e 9.5.4. membros do Conselho Fiscal da Petrobras no exercício de 2000: Alberto Emilio Dumortout (CPF XXX.701.187-XX), Augusto de Almeida Lyra (CPF XXX.592.027-XX), Carlos Henrique Flory (CPF XXX.994.208-XX), Celso Barreto Neto (CPF XXX.332.867-XX), Cláudia Rebello Massa (CPF XXX.694.211-XX), Carlos Dondeo Junior (CPF XXX.787.217-XX), Eduardo Coutinho Guerra (CPF XXX.000.681-XX), Hélio Vitor Ramos Filho (CPF XXX.168.097-XX), José Manoel Buarque Franco Neto (CPF XXX.416.607-XX) e Joaquim Fernando Peçanha Póvoa (CPF XXX.961.177-XX); 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A.